Tribunal: TCU
Processo: 014.748/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível apropriação indevida de recursos de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), em razão de apropriação indevida de recursos de pensão, no período de 28/10/2012 a 1o/4/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Mário Laércio Pinheiro Duarte, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Mário Laércio Pinheiro Duarte, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/10/2012 19.451,00 1/11/2012 29.176,50 1/12/2012 19.451,00 1/1/2013 20.423,54 1/2/2013 20.423,54 1/3/2013 20.423,54 1/4/2013 20.423,54 1/5/2013 20.423,54 1/6/2013 20.423,54 1/7/2013 20.423,54 1/8/2013 20.423,54 1/9/2013 20.423,54 1/10/2013 20.423,54 1/11/2013 40.847,08 1/12/2013 20.423,54 1/1/2014 21.424,30 1/2/2014 21.424,30 1/3/2014 21.424,30 1/4/2014 21.424,30 1/5/2014 21.424,30 1/6/2014 21.424,30 1/7/2014 21.424,30 1/8/2014 21.424,30 1/9/2014 21.424,30 1/10/2014 21.424,30 1/11/2014 42.848,60 1/12/2014 21.424,30 1/1/2015 22.516,94 1/2/2015 22.516,94 1/3/2015 22.516,94 1/4/2015 22.516,94 1/5/2015 22.516,94 1/6/2015 22.516,94 1/7/2015 22.516,94 1/8/2015 22.516,94 1/9/2015 22.516,94 1/10/2015 22.516,94 1/11/2015 45.033,88 1/12/2015 22.516,94 1/1/2016 22.516,94 1/2/2016 22.516,94 1/3/2016 22.516,94 1/4/2016 22.516,94 1/7/2016 68.692,59 1/8/2016 23.755,36 1/9/2016 23.755,36 1/10/2016 23.755,36 1/11/2016 47.510,72 1/12/2016 23.755,36 1/1/2017 24.943,14 1/2/2017 24.943,14 1/3/2017 24.943,14 1/4/2017 24.943,14 1/5/2017 24.943,14 1/6/2017 24.943,14 1/7/2017 24.943,14 1/8/2017 24.943,14 1/9/2017 24.943,14 1/10/2017 24.943,14 1/11/2017 49.886,71 1/12/2017 24.943,14 1/1/2018 26.127,94 1/2/2018 26.127,94 1/3/2018 26.127,94 1/4/2018 26.127,94 1/5/2018 26.127,94 1/6/2018 26.127,94 1/7/2018 26.127,94 1/8/2018 26.127,94 1/9/2018 26.127,94 1/10/2018 26.127,94 1/11/2018 52.255,88 1/12/2018 26.127,94 1/1/2019 27.303,70 1/2/2019 27.303,70 1/3/2019 27.303,70 1/4/2019 27.303,70 9.3. aplicar a Mário Laércio Pinheiro Duarte a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida por Mário Laércio Pinheiro Duarte; 9.5. inabilitar Mário Laércio Pinheiro Duarte, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.